Tribunal: STF
Processo: AI 132566
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-02-19
Data de publicação: 1991-02-19

Ementa:
- LIQUIDAÇÃO - ATUALIZAÇÃO  DO  PRINCIPAL  -  SENTENÇA.  Não
vulnera o disposto  no inciso  XXXV  do  artigo  5.  da  Constituição
Federal decisão que conclui pela desnecessidade de sentença quando  o
calculo efetivado  visa mera atualização do principal.